Tribunal: STF
Processo: Rcl 17222
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA O REGIME DO ART. 543-B DO CPC A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a decisão de origem que aplica o regime da repercussão geral a recurso extraordinário só é impugnável por meio de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem.



    2. São inviáveis, nessa hipótese, a interposição do agravo do art. 544 do CPC ou a reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental desprovido.